Tribunal: TJSP
Processo: 0004824-87.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Preliminares – Inexistência de inépcia da denúncia – Fatos bem descritos e classificados – Reconhecimento extrajudicial válido – Formalidades do artigo 226 do CPP constituem mera recomendação.

Roubos e extorsões - Autoria e materialidade demonstradas, exceto em relação a um dos acusados – Contra este não se produziu provas em juízo, razão pela qual foi absolvido – Inexistência de

Ementa:
Preliminares – Inexistência de inépcia da denúncia – Fatos bem descritos e classificados – Reconhecimento extrajudicial válido – Formalidades do artigo 226 do CPP constituem mera recomendação.

Roubos e extorsões - Autoria e materialidade demonstradas, exceto em relação a um dos acusados – Contra este não se produziu provas em juízo, razão pela qual foi absolvido – Inexistência de participação dolosamente distinta e participação de menor importância – Todos os acusados contribuíram decisivamente para a prática das infrações penais – Causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma bem aplicadas, assim como a qualificadora da restrição de liberdade da vítima no crime de extorsão – Reconhecida a continuidade delitiva, eis que preenchidos os seus requisitos, entre os crimes de roubo, bem como entre os crimes de extorsão.

Receptações - Autoria e materialidade demonstradas, exceto em relação a um dos acusados, absolvido por insuficiência probatória – Reconhecido o concurso formal de infrações penais.

Associação criminosa – Inexistência de elementos nos autos a indicar vínculo estável e permanente para a prática de crimes – Absolvição decretada.